Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 346 DO CPC. EFEITOS DA REVELIA NA FASE DE EXECUÇÃO.
1. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, mostra-se prescindível a intimação pessoal para a fase de cumprimento de sentença, vez que os efeitos da revelia estendem-se também a essa fase, fluindo-se os prazos a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial.
2. Agravo conhecido e provido..